Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-50.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTUAÇÃO DO ALIENANTE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 233 DO CTB – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – INSUFICIÊNCIA DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora, apesar de regularmente intimada, não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTUAÇÃO DO ALIENANTE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 233 DO CTB – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – INSUFICIÊNCIA DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora, apesar de regularmente intimada, não providenciou o recolhimento integral do preparo recursal. 2. Aplicação da penalidade de deserção, nos termos do disposto no artigo 1.007, § 2o, do CPC/15. 3. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001258-50.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante NALLI
ENGENHARIA LTDA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-50.2019.8.26.0038 -Voto no 25217 - AL
2
VOTO No 25217
APELAÇÃO No 1001258-50.2019.8.26.0038
COMARCA: Araras
APELANTE: Nalli Engenharia Ltda.
APELADO: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Matheus Romero Martins
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
VEÍCULO
AUTOMOTOR AUTUAÇÃO DO ALIENANTE EM RAZÃO
DO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 233 DO CTB

PRETENSÃO
À
NULIDADE
DO
REFERIDO
ATO
ADMINISTRATIVO
INSUFICIÊNCIA DO RESPECTIVO
PREPARO
RECURSAL

DESERÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte autora, apesar de regularmente
intimada, não providenciou o recolhimento integral do preparo
recursal. 2. Aplicação da penalidade de deserção, nos termos do
disposto no artigo 1.007, § 2o, do CPC/15. 3. Ação de
procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 94/99, integrada a fls. 108, que julgou parcialmente
procedente a ação de procedimento comum, para reconhecer a inexigibilidade
do Auto de Infração no 3C635445-2. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes litigantes foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e os respectivos honorários advocatícios.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) recebimento de indenização, a título de danos materiais
(honorários advocatícios contratuais) e morais; b) inocorrência de
sucumbência recíproca.
O recurso de apelação foi devidamente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-50.2019.8.26.0038 -Voto no 25217 - AL
3
respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 3o, II, do CPC/15.
O recurso apelação, apresentado pela parte autora, não
merece conhecimento.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) inexigibilidade do Auto de Infração no 3C635445-2; b)
recebimento de indenização, a título de danos materiais (honorários
advocatícios contratuais) e morais.
Pois bem. A parte autora, apesar de regularmente
intimada, não providenciou o recolhimento integral do preparo recursal (fls.
145 e 147).
Daí porque, aplicar-se-á a penalidade de deserção, prevista
no artigo 1.007, § 2o, do CPC/15.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, por via de consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-50.2019.8.26.0038 -Voto no 25217 - AL
4
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator